Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria contradição quanto à aplicação da teoria da perda de uma chance, sob a justificativa de que o Tribunal teria deixado de reconhecer o nexo causal entre a perda do prazo recursal para impugnar a revogação da justiça gratuita e os danos alegados.
II. Questão em análise
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria contradição (defeito intrínseco) ao afastar a aplicação da teoria da perda de uma chance, sob o fundamento de ausência de probabilidade concreta de êxito do recurso que deveria ter sido interposto para questionar a revogação do benefício da justiça gratuita.
III. Razões de decidir
3. O acórdão esclareceu que a suposta negligência do advogado, consistente na perda do prazo recursal para impugnar a revogação da justiça gratuita, foi analisada e considerada insuficiente para configurar responsabilidade civil, uma vez que não se comprovou a probabilidade concreta de êxito do recurso, o que revela a inconsistência ao caso da chamada teoria da "perda de uma chance".
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [ausência de reconhecimento de nexo causal entre a alegada negligência e os prejuízos sofridos pelo embargante, com base na teoria da “perda de uma chance"], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
6. Inexistindo elementos que demonstrem, por ora, de forma cabal, a prática de atos manifestamente protelatórios, conclui-se pelo regular exercício do direito de ação. Inaplicabilidade da multa (CPC, art. 1.026, § 2o)
IV. Dispositivo
7. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I a III, 1025 e 1.026, § 2o; Regimento Interno do TJDFT, artigos 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.